Tribunal: CARF
Processo: 15253.000126/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.000126/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.814 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED UBERABA COOP DE TRAB MED LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COOPERATIVA DE TRABALHO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA PELOS COOPERADOS. COMPENSAÇÃO.
Não demonstrada e nem comprovada a parcela não homologada, descabe
provimento ao pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000126/2009-26
Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-36.423, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Por meio do Despacho Decisório de fls. 602/607, a DRF em Uberaba apreciou
compensações declaradas pela interessada, referentes a créditos de imposto de renda
retido na fonte - IRRF de cooperativas (código 3280, PA de janeiro a dezembro/2003)
com débitos de IRRF sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
(código 0588, PA compreendidos entre março/2003 e janeiro/2004), decidindo:
1) RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO e HOMOLOGAR a
compensação da DCOMP No 17953.36268.270904.1.3.05-4819;
2) RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO conforme o
proposto e HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações das DCOMPs Nos
32965.98646.170904.1.3.05-0479;
42600.19516.170904.1.3.05-9640;
15671.99763.170904.1.3.05-5140;
32697.85908.170904.1.3.05-6804;
28014.56973.270904.1.7.05-6575;
28764.22102.170904.1.3.05-7570;
16354.43604.170904.1.3.05-6501;
10392.74569.170904.1.3.05-8482;
25755.38930.170904.1.3.05-7300;
34432.65467.210904.1.3.05-9204;
06446.69515.170904.1.3.05-6363;
3)
NÃO
HOMOLOGAR
as
compensações
das
DCOMP
39713.85473.300904.1.7.05-7027 e 06284.52791.300904.1.3.05-15809; e
4) EXIGIR os débitos indevidamente nelas compensados, com base no § 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e § 4o do art. 34 da IN RFB no 900, de 2008.
O referido Despacho Decisório possui a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF. COOPERATIVAS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DOS DÉBITOS
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
O imposto de renda retido na fonte decorrente das importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho poderá ser por elas
compensado com o imposto de renda retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos a seus associados. Os valores que a cooperativa não tiver compensado
nessas condições poderá ser objeto de pedido de restituição, observadas as condições
exigidas pela legislação tributária. Os valores excedentes, dentro de um determinado
mês, podem ser compensados nas retenções relativas aos meses subsequentes, até
dezembro, dentro do mesmo ano calendário. Reconhecido parcialmente o direito
creditório há de se homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Não restando comprovada a impossibilidade da compensação do IRRF Cooperativa,
referente ao mês de dezembro/2003, dentro do próprio ano-calendário, há de se não
homologar a compensação e exigir os débitos indevidamente compensados.
Fl. 2690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

A interessada, então, apresentou manifestação de inconformidade às fls.
697/719, com juntada de documentos às fls. 720/776 e em Anexo de fls. 01/1.644.
Consoante os argumentos ali aduzidos, ao final assim pediu:
Pelo exposto, requer-se a reforma do despacho decisório proferido nos autos do
processo administrativo em questão, para homologar integralmente a
compensação procedida pela Impugnante, considerando:
(i) a decadência do direito do Fisco Federal em exigir tributos referentes a fatos
geradores ocorridos anteriormente a 16 de setembro de 2004;
(ii) ultrapassada a preliminar de mérito suscitada, e com fulcro nas razões de fato
e de direito elencadas, que se julgue procedente a presente manifestação de
inconformidade, reformando-se o Despacho Decisório, tendo em vista:
(a) o direito conferido pelo artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 de compensação
do Imposto retido pelas fontes pagadoras com o IRRF descontado dos
cooperados mesmo após o fim do ano-calendário da retenção e,
subsidiariamente, do direito conferido pela parte final do § 1o do
artigo 41 da IN n.o 900/08 (compensação com qualquer tributo
administrado pela RFB após o transcurso do ano-calendário) e;
(b) a comprovação de direito da Impugnante aos créditos indevidamente
glosados, não podendo ser imputada à Impugnante a
responsabilidade pelo não cumprimento de obrigações acessórias
e/ou principais pelo tomador de serviços;
(iii) o reconhecimento do Fisco Federal, através do Parecer Normativo n.o
01/2002 de que da fonte pagadora não pode ser exigido o Imposto de
Renda/retenção na fonte, na hipótese de pagamentos a pessoas físicas, após o
transcurso do prazo de entrega de declaração de ajuste (no caso, abril de
2004 e abril de 2005).
Por fim, pleiteia pela conversão em diligência para, na busca da verdade material,
seja demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Impugnante.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO EM PARTE à mesma, da agora recorrente, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
COOPERATIVA DE TRABALHO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
JURÍDICA PELOS COOPERADOS. COMPENSAÇÃO.
Poderá ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela Receita Federal, o crédito do IRRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, comprovadamente relativo a
serviços pessoais prestados ou colocados à disposição por associados desta,
que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido utilizado na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados.
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, não se
lhe aplicando o prazo decadencial para constituição do crédito tributário pelo
lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.

Deve ser indeferido o pedido de diligência quando esse procedimento for
prescindível para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Reconhecido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
1. Do crédito em litígio
Quanto à matéria de direito que envolve o crédito em litígio, pertinente
transcrever o art. 45 da Lei n.o 8.541/92, que dispõe sobre assunto:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Segundo a interpretação dada pelo Despacho Decisório contestado ao art. 45 da
Lei n.o 8.541/92, a “possibilidade legal de compensação diretamente pelas
cooperativas” do IRRF decorrente das importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho relativos a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados – IRRF Cooperativa (código 3280) restringe-se ao IRRF
(código 0588) retido por ocasião do pagamento dos rendimentos a seus cooperados
“no próprio ano calendário”.
Ocorre que o § 1o acima não faz qualquer restrição temporal para a
compensação do IRRF Cooperativa com o IRRF código 0588. Portanto, a única
limitação legal dessa natureza é o prazo de cinco anos estabelecido no art. 165 do
CTN, em razão da segurança jurídica.
Ademais, não é razoável que a simples falta de compensação do IRRF
Cooperativa com o IRRF código 0588 dentro do próprio ano calendário impeça as
cooperativas de reaverem, em períodos posteriores, aquilo que lhe foi retido a maior.
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

Tal interpretação permitiria o enriquecimento sem causa do Estado, contrariando as
normas de Direito Público1.
No plano infralegal a matéria encontra-se atualmente disciplinada no art. 41 da
IN RFB n.o 900/2008, o qual repetiu as disposições contidas na IN SRF n.o 460/2004 e
na IN SRF n.o 600/2005:
Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da
retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado
na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma
prevista no § 1o do art. 34. [Grifei].
Embora todos esses atos normativos sejam posteriores à transmissão da
DCOMP, eles só vêm a corroborar a tese ora defendida, inclusive facultando a
compensação com outros tributos após o encerramento do ano calendário. Não faz
sentido admitir vedação da compensação justamente com débito do IRRF código 0588
se, após o ano calendário da retenção, a cooperativa pode compensar o crédito de
IRRF Cooperativa não utilizado com todos os tributos administrados pela Receita
Federal que admitem a compensação. Observo que a compensação do crédito de IRRF
Cooperativa, seja durante o ano calendário da retenção ou depois deste, é sempre feita
da mesma forma, isto é, por meio de DCOMP.
Sendo assim, dentre os valores declarados no “Demonstrativo da Constituição
do Crédito – IRRF Cooperativas”, constantes das DCOMP em foco, deve ser
reconhecido o direito creditório sobre o imposto retido sob o código 3280, consoante
os valores integralmente confirmados pelas fontes pagadoras e consolidados no
“Anexo I – Consolidado IRRF Cooperativa Confirmados” (fls. 554/572). Por
conseguinte, além do crédito já admitido no Despacho Decisório contestado (página 5
- fl. 606), deve ser ainda reconhecido um crédito adicional no valor de R$
10.593,76 (11.013,46 – 73,69 – 144,54 – 196,13 – 5,34), relativo ao mês de
dezembro/2003 e utilizado na DCOMP n.o 39713.854736.300904.1.7.05-07027.
Vencida a matéria de direito, resta enfrentar a matéria de prova. A DRF de
origem não aceitou os créditos informados no “Demonstrativo da Constituição do
Crédito – IRRF Cooperativas” para os quais as fontes pagadoras informaram o IRRF
como sendo de código distinto ao 3280 ou deixaram de informar a retenção. Esses
créditos não aceitos estão relacionados no “Anexo II – IRRF - Códigos de Retenção
Compensação Não Permitida” (fls. 573/583) e no “Anexo III – IRRF Retenções Não
Confirmadas em DIRF e em Comprovantes” (fls. 584/601).
Em sua defesa, a interessada alegou que se trata de equívoco das fontes
pagadoras quanto ao código informado e que não pode ser prejudicada em razão disso.
Para provar a procedência do crédito declarado, afirmou que “a documentação anexa
demonstra que, em todas as faturas apresentadas, encontra-se destacado o imposto
retido, cuja retenção pela referida fonte, por sua vez, demonstra-se através de
extratos bancários e informes de rendimentos, também anexos.”

1 Nesse sentido, ver Acórdão 1o Conselho de Contribuintes n.o 106-16.155, sessão de 01/03/2007.
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

Versando o presente caso sobre compensação, cabe à interessada o ônus de
provar a certeza e liquidez de seu crédito. A farta documentação juntada nesse intuito,
nos nove volumes do Anexo deste processo, compõe-se de comprovantes de
rendimentos e de retenção na fonte, faturas, “Atualização de Retorno de Ordem
Bancária” e “Resumo das Faturas”.
O exame das faturas2 demonstra que na grande maioria desses documentos o
campo referente ao IRRF Cooperativa está preenchido com o valor zero. Ademais, em
que pese o volume de documentos apresentados, a interessada não sistematizou suas
informações de modo a evidenciar a procedência dos créditos relativos aos IRRF
destacados nas faturas.
Não obstante essas constatações, na busca da verdade material, vasculhei a
documentação juntada pela interessada, tendo em mente os seguintes critérios:
- o IRRF constante das faturas e do “Anexo II– IRRF - Códigos de Retenção
Compensação Não Permitida” deve ser reconhecido como crédito, pois nesse caso há
coincidência entre os valores informados pelas fontes pagadoras e os destacados em
fatura pela interessada, indicando a ocorrência de erro de fato quanto ao código de
receita informado pela fonte pagadora (código diverso em detrimento do código
específico);
- o IRRF constante da fatura e do “Anexo III – IRRF Retenções Não
Confirmadas em DIRF e em Comprovantes” somente deve ser reconhecido como
crédito quando for também juntado na manifestação de inconformidade o respectivo
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte comprovando o valor do IRRF,
pois nesse caso também resta configurado o erro de fato quanto ao código informado
pela fonte pagadora;
- outros valores de IRRF constante somente da fatura, ou outro documento
produzido unilateralmente pela interessada, e do “Anexo III – IRRF Retenções Não
Confirmadas em DIRF e em Comprovantes” não devem ser aceitos, por não haver
qualquer informação da fonte pagadora (terceiro) a respeito. Trata-se de prova
produzida unilateralmente.
Assim, com base nos critérios acima e no exame da vasta documentação juntada
à manifestação de inconformidade, em relação aos IRRF relacionados nos Anexos II e
III e declarados em DCOMP, devem ser reconhecidos os seguintes créditos
adicionais:

2 Conforme o ADI COSIT n.o 01/93, "As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das importâncias que
correspondem a outros custos ou despesas."
Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

DCOMP
Mês
Fatura - fl. Anexo Crédito Total - R$
15671.99763.170904.1.3.05-5140
mar/03
206
10,45
10,45
28014.56973.270904.1.7.05-6575
mai/03
481
30,81
905,73
480
484,39
479
77,11
474
25,27
446
38,05
441
190,88
439
27,59
403
11,91
395
19,72
10392.74569.170904.1.3.05-8482
ago/03
33
215,75
215,75
25755.38930.170904.1.3.05-7300
set/03
299
156,38
266,18
325
109,8
39713.85473.300904.1.7.05-7027
dez/03
589
18,71
324,29
570
84,91
660
92,67
657
17,42
647
22,26
641
74,57
630
13,75
Por fim, quanto à diligência requerida, esse procedimento mostra-se
prescindível, uma vez que os quesitos formulados são atinentes a provas que foram ou
poderiam ter sido trazidas para exame da autoridade competente, seja em resposta à
intimação realizada seja em sede de manifestação de inconformidade. Segundo os arts.
15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72, a manifestação de inconformidade deve apontar os
pontos de discordância e ser instruída com os documentos em que se fundamenta.
Dessa forma, considero que os elementos contidos nos autos são suficientes
para a solução do litígio e, com fundamento no art. 18 do Decreto n.o 70.235/72,
indefiro o pedido de diligência.
2. Da exigência dos débitos
A alegação de decadência do lançamento fiscal não prospera, pois os débitos
cujas compensações não foram homologadas foram constituídos por meio de confissão
de dívida, e não de lançamento. A Receita Federal tem o prazo de cinco anos para
homologar as compensações declaradas, contado da data da entrega da DCOMP,
podendo o interessado contestar a não homologação, o que implica a suspensão do
crédito tributário até decisão definitiva na esfera administrativa. Tais assertivas estão
legalmente previstas no art. 74, §§ 5o a 11, da Lei n.o 9.430/96.
Quanto ao Parecer Normativo SRF n.o 1/2002, o entendimento ali
consubstanciado é que nos casos como o ora sob exame - em que há a retenção e o não
recolhimento do imposto pela fonte pagadora - seja cobrado desta o imposto com os
acréscimos legais cabíveis. Se assim não fosse, a fonte pagadora estaria se apropriando
indevidamente do imposto retido e o contribuinte teria subtraído o valor desse imposto
em duplicidade, quando da retenção e quando do ajuste anual. Para que não haja
dúvida, transcrevo o trecho pertinente da ementa do referido Parecer:
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

IRRF
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Portanto, os débitos que não forem extintos pela compensação do crédito ora
reconhecido devem ser objeto de cobrança, ressalvada a interposição de recurso
voluntário por parte da interessada.
3 - Conclusão
Isto posto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer os créditos
adicionais discriminados abaixo, em valores originais, e homologar as respectivas
compensações até o limite do crédito correspondente reconhecido.

DCOMP
Mês
Crédito - R$
15671.99763.170904.1.3.05-5140
mar/03
10,45
28014.56973.270904.1.7.05-6575
mai/03
905,73
10392.74569.170904.1.3.05-8482
ago/03
215,75
25755.38930.170904.1.3.05-7300
set/03
266,18
39713.85473.300904.1.7.05-7027
dez/03
10.918,05

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/02/2012, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 26/03/2012 (efls. 680 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- reclama por decadência, pois entendeu que passar 5 anos entre a data dos fatos
geradores e a sua notificação da não homologação;
- reitera da existência do crédito a compensar – da retenção do imposto pelas
fontes pagadoras;
- reclama por conversão do processo em diligência, em consagração ao princípio
da verdade material.

Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

Do recurso voluntário:
Como se depreende dos autos, o presente processo versa sobre a discussão
remanescente do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, que envolve valores de IRRF
pleiteados, que não estavam nas DIRFs das fontes pagadores, e nem destacadas suas retenções
nas respectivas faturas.
A DRJ entendeu em dar razão jurídica ao pleito do contribuinte, mas no momento
de avaliar a comprovação destas retenções, não deu o direito para alguns valores.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte:
- reclama por decadência, pois entendeu que passar 5 anos entre a data dos fatos
geradores e a sua notificação da não homologação;
- reitera da existência do crédito a compensar – da retenção do imposto pelas
fontes pagadoras;
- reclama por conversão do processo em diligência, em consagração ao princípio
da verdade material.

No que tange à alegação de decadência, ressalte-se que no presente caso está se
tratando de PER/Dcomp, a qual a Receita Federal tem o prazo de cinco anos para homologar as
compensações declaradas, contado da data da entrega da DCOMP, podendo o interessado
contestar a não homologação, o que implica a suspensão do crédito tributário até a decisão
definitiva na esfera administrativa. Tais assertivas estão legalmente previstas no art. 74, §§ 5o a
11, da Lei n.o 9.430/96.
Destarte, nos autos, apesar de pretender a repetição de indébitos de valores
anteriores à transmissão do PER/Dcomp, o que prevalece é a data da entrega das Dcomps, tendo
a administração tributária o prazo de 5 anos para se manifestar, homologando ou não tal
pretensão. Quando se pretende a compensação (transmissão do PER/Dcomp) é que ocorre o
efeito tributário, ou sua realização, desta repetição do indébito.
Assim, não há que se falar em decadência, como alega o contribuinte.
No caso dos autos, os PER/Dcomps foram transmitidas em 17/09/2004 (maioria),
em 21/09/2004 (uma), 27/09/2004 (duas), 30/09/2004 (duas). Após análise e auditoria manual
das mesmas, inclusiva com intimação fiscal para a devida comprovação da pretensão, prolatou-
se o despacho decisório (efls. 609/614) em 14/09/2009, houve a ciência em 15/09/2004 (efl. 690)
ou como alega na sua manifestação de inconformidade em 17/09/2009, do mesmo. Ou seja,
independente da data a ser considerada após análise dos autos, dentro dos cinco para homologar
(ou não) a compensação declarada, nos termos da legislação retromencionada.
Assim, REJEITO a alegação decadência suscitada pelo contribuinte.

- No mérito:
Conforme se depreende dos autos, o processo envolve um pleito do contribuinte
de valores alegados como de IRRF de cooperativa (código 3280). São 12 PER/Dcomps
apresentadas em nov/2004, referente a créditos de janeiro a dezembro/2003.
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

Antes de proferir o despacho decisório, o contribuinte fora intimado a apresentar
demonstrativos e documentos contábeis e fiscais, de comprovação do crédito pleiteado. Após sua
resposta, foi proferido o despacho decisório (efls. 609/614), subsidiado pelas planilhas de efls.
561/608.
Quando da prolação do despacho decisório, houve a constatação, no pleito do
indébito a ser compensado de valores de IRRF com o código 1708 (remuneração de serviços
profissionais prestados por PJ) e do código 8045 (comissões e corretagens pagas à PJ).
No que tange ao mérito, o contribuinte alega que as retenções foram comprovadas
por outros meios na sua manifestação de inconformidade, e aduz que todas as retenções
ocorridas foram com base no art. 652 do RIR/99 (retenções de cooperativas).
Pelo que se vislumbra da decisão da DRJ, esta analisou todos os elementos
apresentados pelo contribuinte, reconhecendo boa parte destes, já que parte substancial já tinha
sido reconhecida no despacho decisão, cuja análise foi manual (ou seja, precedida de intimação
fiscal para comprovação do direito creditório pleiteado).
Nos seus fundamentos, a decisão da DRJ desconsiderou alguns documentos
apresentados que não estavam corroborados, por não serem hábeis a comprovar o crédito, já que
derivados de planilhas e resumos gerados pelo próprio contribuinte. Nas suas palavras:
Naturalmente, as planilhas e o “Resumo das Faturas”,
desacompanhados dos documentos que respaldam os valores ali constantes,
não são hábeis a comprovar o crédito alegado. Portanto, tais documentos
devem ser considerados em conjunto com os comprovantes de rendimentos e
de retenção na fonte e as faturas emitidas pela interessada .

No exame dos elementos, considerou alguns valores que estavam declarados nas
DIRFs de terceiros, superando o eventual erro de código de receita informado pela fonte
pagadora, dadas as outras coincidências. Em outros valores, considerou o destaque em fatura. Os
demais, ainda objeto de litígio, não concedeu o direito por conta da falta de elementos
comprobatórios.
No seu recurso voluntário, o contribuinte procura rebater a posição da DRJ, sem
agregar nenhum elemento, e requerendo reanálise dos mesmos, inclusive, propondo conversão
de diligência.
Contudo, cabe ressaltar alguns detalhes do processo.
O PER/Dcomp foi analisada manualmente, com intimações e tentativas de
esclarecimentos antes da emissão do despacho decisório. Já neste momento de auditoria, já
houve a verificação e homologação de parte substancial dos valores. Após esta análise foi
emitido o despacho decisório (efl. 300), cuja ciência foi tomada pelo contribuinte em
08/09/2009.
Após apresentar a manifestação de inconformidade, o contribuinte tomou ciência
da decisão da DRJ em 23/02/2012, cujo processo está entrando em pauta agora.
Assim, houve mais de 10 (dez) anos para o contribuinte providenciar a
documentação necessária, o que não o fez.
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000126/2009-26

A decisão da DRJ fora bem clara da necessidade de comprovação da parcela
remanescente a ser comprovada, e isto está evidente nos autos. O contribuinte apenas suscita
revisão da instrução probatória, de forma genérica, sem especificar qual item a ser apreciado.
Fica extremamente demasiado agora aventar a possibilidade de uma diligência
como requerida, pelo que a REJEITO.
Destarte, entendo que não trazendo nenhum elemento comprobatório adicional e
nem refutando a posição da unidade da RF e da DRJ, não cabe guarida ao pleito do crédito
pretendido nos autos.

Conclusão:
Destarte, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital